Tribunal: STF
Processo: ARE 1418463
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO A DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, EM RAZÃO DO AUMENTO DO TETO REMUNERATÓRIO, DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. LEI FEDERAL 13.752/2018, PORTARIA CONJUNTA 02/2019 DOS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E RESOLUÇÃO 01/2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 11/2013. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO IMEDIATAMENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Doc. 11, p. 1-2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, 25, § 1º, 37, X e XI, e 93, V e IX, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que, ao conceder as diferenças salarias pleiteadas, o acórdão ora recorrido ofendeu a autonomia legislativa dos Estados-membros quanto à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo. Afirma que a “discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão-somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos Estados-membros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira” (Doc. 13, p. 3). 



    Vania Maria Queiroz de Oliveira Ribeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15). 



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, para divergir das razões da Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.752/2018, Portaria Conjunta 02/2019 dos Presidentes dos Tribunais Superiores e Resolução 01/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte: ARE 1.404.367, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2022; e ARE 1.416.023, ARE 1.417.869, ARE 1.418.177, ARE 1.418.222, ARE 1.418.808 e ARE 1.418.845, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe de 18/01/2023, 25/01/2023, 31/01/2023, 27/01/2023, 07/02/2023 e 03/02/2023, respectivamente.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente